Tribunal: TCU
Processo: 030.935/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Lei 9.624/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts.1o, V, e 39, II, e no art. 7o da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Marta Schmitz Urbanetto, sem embargo, contudo, de determinar seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes.